Tribunal: TJBA
Processo: 8131429-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131429-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS SAVIO MOTA CARTEADO

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA, LARISSA GUEDES MENEZES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387, DO STJ. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. MARCO OBJETIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação de indenização por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão ressarcitória, considerando os Temas 1.150 e 1.387, do STJ.

III. Razões de decidir
3. A tese firmada no Tema 1.387, do STJ estabelece como marco objetivo do prazo prescricional o saque integral da conta vinculada ao PASEP, afastando a aplicação da teoria da actio nata subjetiva.
4. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 01/09/2001, tendo a ação sido ajuizada apenas em 23/07/2025, após o transcurso do prazo decenal.
5. A obtenção posterior de extratos não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.
6. Ausente a alegada ausência de dialeticidade recursal, pois o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Nos termos do Tema 1.387, do STJ, o saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional decenal para pleito de reparação por desfalques, ainda que o titular só venha a obter extratos detalhados posteriormente."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 487, II; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025; STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; TJSP, ApCiv 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026; TJ-MS, ApCiv 0810066-53.2024.8.12.0002, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8131429-62.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DOMINGOS SAVIO MOTA CARTEADO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator